Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), PAULO VICTOR NASCIMENTO - CPF: 028.798.151-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (IMPETRANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MANHANI DE CARVALHO - CPF: 048.599.111-05 (VÍTIMA), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CORRUPÇÃO ATIVA E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 4 ANOS -

REINCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - LIMITES DO HABEAS CORPUS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 440, veda a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Nos termos da Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, como ocorre no presente caso.

A ausência de justificativa concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente autoriza a concessão do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Aline Pereira Barcelos Garbim e Alan Henrique Monteiro de Oliveira em favor de
Paulo Victor Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda.

No processo no 1004974-07.2024.8.11.0013, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 12 dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e em 2 meses e 10 dias de detenção, pelo crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal), cumulados na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como fechado, com fundamento na reincidência do paciente, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.

Os impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, argumentando que as penas-base foram estabelecidas no mínimo legal, que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e que a reincidência, por si só, não justifica a imposição do regime mais gravoso.

Sustentam, ainda, que nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal foi desfavoravelmente valorada na dosimetria da pena dos delitos imputados, invocando, para tanto, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, alegam que
“(...) o regime semiaberto é o que mais atende aos objetivos da prevenção especial, inclusive como meio de atingir, de forma mais segura, rápida e com exemplos de responsabilidade, a reinserção social do paciente, inexistindo motivos que possam justificar a aplicação do regime inicial fechado, considerando ainda a reprimenda aplicada”
.

Diante disso, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena – Id. 261708261.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 262031750),
não para modificar o regime inicial de cumprimento da pena (matéria que será analisada no recurso de apelação), mas para suspender a prisão preventiva do paciente, considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o provável regime inaugural a ser fixado no julgamento do apelo
.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações necessárias (Id. n. 262980776), enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, apenas para confirmar a liminar anteriormente deferida (Id. n. 263109283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

No caso em análise, o paciente
foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, pelo delito de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e a 2 meses e 10 dias de detenção, pelo crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal).

Em se tratando de pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, deve-se observar a regra prevista no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, segundo a qual
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
.

Nesse contexto, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 440, que dispõe:

Súmula 440.

Fixada a pena-base no mínimo legal
,
é vedado
o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Ainda que a modificação do regime inicial de cumprimento da pena seja matéria a ser enfrentada no julgamento do recurso de apelação, entendo possível a suspensão da prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de justificativa concreta para a manutenção da custódia cautelar em regime incompatível com o provável regime inaugural.

Corroborando com o posicionamento liminar lançado nesta ação, o parecer ministerial lançado no Id.
263109283
:

O pleito de fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciado no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC No 362.253/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 12/9/2016; TJMT, HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015).

Logo, a modificação do regime afigura-se incabível em sede de
habeas corpus
.

Não obstante, o art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, também do Código Penal.

No caso, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente fora condenado a penas inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão e detenção, as condutas não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco crime hediondo, razão pela qual se mostra admissível o regime prisional semiaberto, consoante disposto na Súmula 269 do c. STJ,
in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Em situação semelhante, o e. TJMT decidiu:

“Se as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, de modo que se mostra “admissível o regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” [STJ, Súmula 269]. “Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea. (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000)”
(TJMT, HC NU 1024420-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Sob essa ótica, afigura-se pertinente conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Pelo exposto
,
manifesta-se pelo
conhecimento
e

concessão parcial
do writ
confirmando-se a liminar deferida para outorgar ao paciente direito de recorrer em liberdade.

Verifica-se que, pelo crime de corrupção ativa, cuja pena prevista é de 2 a 12 anos (art. 333,
caput
, do Código Penal), foi aplicada a pena-base de 2 anos, ante a seguinte análise (Id. 261726297 – Pág. 12):

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O acusado possui
antecedentes criminais
, todavia, hão de ser aferidos na subsequente fase da dosimetria de pena. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis não podem ser valorados negativamente. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

E, pelo crime de resistência, cuja pena prevista é de 2 meses a 2 anos (art. 329,
caput
, do Código Penal), a pena-base aplicada foi de 2 meses e 10 dias de detenção (Id. 261726297 – Pág. 13):

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O acusado possui
antecedentes criminais
, todavia, hão de ser aferidos na subsequente fase da dosimetria de pena. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis não podem ser valorados negativamente. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
2 (dois) meses de detenção
.

Ademais, o art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a quantidade da sanção imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59.

Na hipótese em tela, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e as penas aplicadas são inferiores a 4 (quatro) anos. Desse modo, é aplicável a Súmula 269 do STJ, segundo a qual

é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos

se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Conforme reiterado pela jurisprudência, a adoção de regime inicial semiaberto mostra-se adequada, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para confirmar a liminar anteriormente deferida, suspendendo a prisão preventiva do paciente, sem alterar o regime inicial de cumprimento da pena, que será objeto de análise no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025